Tribunal: TJMT
Processo: 0005675-41.2019.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005675-41.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA - CPF: 082.258.791-20 (APELANTE), HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA - CPF: 063.564.671-42 (APELANTE), JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA - CNPJ: 12.507.990/0005-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE. PARCIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou os dois apelantes pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 29, CP). Pleito absolutório por suposta nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência de provas. Subsidiariamente, pedido de redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem a estrita observância do art. 226 do CPP, impõe a absolvição por ausência de prova válida; e
(ii) saber se a pena-base deve ser reduzida em razão de indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria não se apoia exclusivamente no reconhecimento fotográfico. Há descrição detalhada inicial, imagens de segurança, reconhecimento presencial posterior, confissão de um dos réus e testemunho firme da vítima presencial, formando conjunto probatório harmônico e independente. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite validade quando há provas autônomas corroborando o reconhecimento.

4.

Na dosimetria, mantêm-se a valoração negativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, diante do concurso de agentes, em conformidade com a orientação deste Tribunal sobre a possibilidade de migração de uma das majorantes para a primeira fase. Por outro lado, afasta-se a vetorial das consequências do crime, pois o prejuízo patrimonial não ultrapassou o resultado típico do roubo, configurando
bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5.

Recurso parcialmente provido para ajustar a pena-base, mantendo-se a condenação.

Teses de julgamento:

“1. O reconhecimento fotográfico não acarreta absolvição quando existe robusto conjunto probatório independente e colhido sob contraditório.” “2. O prejuízo patrimonial inerente ao crime de roubo não autoriza a negativação da vetorial das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, salvo se demonstrado dano extraordinário que exceda o resultado típico — o que não ocorreu
in casu
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 59, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 1004836-73.2024.8.11.0002, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06.12.2024, Publicado em 06.12.2024; TJMT, ApCrim 0010714-51.2016.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 13 de outubro de 2025, DJE 13 de outubro de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Hernandes Anjos De Almeida e Leonardo Luan Maciel Almeida contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde-MT, que os condenou pela autoria dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, inc. II (concurso de agentes), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal (Id. 303988413).

Leonardo Luan Maciel Almeida foi imposta a pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 50 dias-multa.

Hernandes Anjos de Almeida foi aplicada a pena de 7 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, igualmente a ser cumprida em regime fechado, acrescida do pagamento de 50 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição dos apelantes, seja por inobservância do art. 226 do Código de Processo e Penal, seja por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal (Id. 303988442).

As contrarrazões oferecidas pela douta Promotora de Justiça são pelo desprovimento do apelo (Id. 303988444).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Silvana Correa Vianna,

opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 311604861).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia 27.7.2019, por volta das 10 horas, no estabelecimento denominado “Loja da Vivo” em Campo Verde-MT, Leonardo Luan Maciel Almeida e Hernandes Anios de Almeida, e um terceiro indivíduo (não identificado), agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: três aparelhos celulares, marca Apple, iPhone 8, 64GB; dois aparelhos celulares, marca Apple, iPhone XR, 128GB; um aparelho celular, marca Apple, iPhone XS, 256GB; três aparelhos celulares, marca Samsung, Galaxy A10, 32GB; um aparelho celular, marca LG, K12+; e dois modems ZTE MF79S, avaliados, no total, em R$ 20.566,48.

Eis o teor da denúncia (Id. 303987879):

“Segundo restou apurado, na data dos fatos, por volta de 10h, os denunciados e um terceiro indivíduo (não identificado), se deslocaram para este Município de Campo Verde/MT, em um veículo que era conduzido por este último. Eles estavam previamente ajustados para a prática de um assalto no estabelecimento denominado “Loja da Vivo”, situado na Rua São Salvador, n.o 461, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, mediante o emprego de armas de fogo que portavam na ocasião.

Os denunciados desembarcaram do veículo nas imediações de uma rotatória, cada um portando uma arma de fogo e, em seguida, adentraram no citado estabelecimento, enquanto o terceiro indivíduo ficou aguardando para prestar apoio na fuga. Ato contínuo, os denunciados anunciaram o assalto, sendo que o denunciado Leonardo estava empunhando uma arma de fogo e o denunciado Hernandes portava uma arma de fogo em sua cintura. Assim, os denunciados renderam as funcionárias Debora Campos Costa e Danyela Cristina Soares, bem como renderam dois clientes que também estavam no estabelecimento, conduzindo todos para os fundos da loja. Os denunciados perguntaram se havia cofre no local, ao que a funcionária Débora respondeu que “não tinha cofre e não tinha dinheiro”, então um dos denunciados a ameaçou dizendo que “não estava de brincadeira”, que “não queria machucá-la”, e que ela “deveria fazer tudo que eles pediam”. Na sequência, o denunciado Leonardo entregou uma mochila de cor marrom para a funcionária Débora e ordenou que “abrisse o estoque e colocasse todos os aparelhos”, o que foi atendido por ela, de modo que os denunciados lograram êxito em subtrair todos os aparelhos celulares e os modems acima descritos. Após terem se apossado dos referidos objetos, os denunciados se evadiram, contando com o apoio do terceiro indivíduo que os aguardava do lado de fora, deixando as funcionárias e os clientes da loja trancados em uma sala, os quais conseguiram se libertar instantes mais tarde e acionaram a Polícia Militar. Por fim, restou apurado que não foi possível a localização dos denunciados no dia do assalto, porém, eles foram presos posteriormente, pela prática de outro delito, então o denunciado Hernandes foi interrogado e confessou a autoria delitiva, fornecendo detalhes a respeito da participação do denunciado Leonardo na empreitada criminosa. Além disso, os denunciados foram reconhecidos pelas funcionárias Debora e Danyela, conforme termos de reconhecimento fotográfico de pessoa acostados ao ID Num. 114454309 (págs. 16/17 e 25/29).”

Após, regular trâmite processual, a denúncia foi julgada totalmente procedente e os dois, condenados à respectiva já detalhada no relatório (Id. 303988413).

Neste grau de jurisdição, a defesa pugna pela absolvição dos apelantes, afirmando que a sentença se sustenta em provas frágeis e, sobretudo, em um reconhecimento fotográfico realizado na fase pré-processual. Sustenta que referido ato teria sido produzido à margem das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual seria inválido e, em seu entender, incapaz de amparar a responsabilização penal dos recorrentes.

Prosseguindo na linha de raciocínio defensiva, afirma-se que, afastado o reconhecimento fotográfico, não remanesceriam nos autos elementos independentes capazes de atribuir aos apelantes a prática do delito narrado na denúncia. Alega-se que os réus exerceram o direito ao silêncio em juízo e que as demais provas seriam frágeis ou derivadas do suposto ato irregular, de modo que a condenação teria se apoiado em conjecturas, impondo-se, por isso, a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão.

Em primeiro lugar, convém registrar, desde logo, que a argumentação defensiva mistura planos distintos: embora trate o reconhecimento fotográfico como se fosse fundamento direto para absolvição, tal questão possui natureza estritamente processual e, em tese, conduziria à análise de eventual nulidade — e não a um juízo absolutório. Ainda assim, dada a forma como a defesa estruturou sua argumentação, vinculando a alegada irregularidade à inexistência de prova suficiente de autoria, a matéria será examinada conjuntamente com o mérito, sem prejuízo de delimitar corretamente os contornos jurídicos de cada uma dessas esferas.

Sem maiores delongas, passo ao exame das provas constantes dos

autos, de modo a reconstituir, de forma clara e ordenada, como se deu a identificação dos apelantes e qual a consistência dos elementos que vêm sustentando a imputação.

Inicialmente, o Boletim de Ocorrência lavrado em 27.7.2019 registra que, por volta das 10h, dois indivíduos, armados, invadiram a Loja Vivo de Lucas do Rio Verde e subtraíram bens, fugindo a pé pela Avenida Curitiba (Id. 303987871 - Pág.4). Naquele primeiro momento, a guarnição não conseguiu localizá-los, mas a testemunha Débora Campos Costa, funcionária do estabelecimento, forneceu uma descrição bastante detalhada das vestimentas, compleição física e acessórios utilizados por ambos (Id. 303987871 - Pág.7).

Em complemento, o Relatório de Investigação no 377/2019 demonstra que a equipe policial analisou as imagens de vigilância do estabelecimento, as quais confirmaram a correspondência entre a cena gravada e a descrição prestada pela testemunha, no entanto, não foi possível reconhecê-los nominalmente naquele instante (Id. 303987871 – Pág.9).

Contudo, o avanço decisivo da investigação se deu dias depois, quando os apelantes foram abordados e presos em Chapada dos Guimarães, igualmente praticando roubo naquela região, e é precisamente após essa prisão, que seus nomes passam a aparecer formalmente na investigação.

Com os apelantes já identificados e detidos, a testemunha Débora foi novamente ouvida em 1.8.2019, ocasião em que realizou reconhecimento formal de Leonardo Luan (Id. 303987871 – Pág.16–25). A autoridade policial, por sua vez, expediu Portaria em 6.8.2019, consignando que até então apenas Leonardo havia sido formalmente identificado (Id. 303987871, – Pág.2).

No dia 7.8.2019, foram colhidos novos depoimentos das testemunhas Débora e Danyela (Id. 303987871, – Pág.19 e23), reforçando a narrativa inicial, e procedeu-se ao interrogatório de ambos os apelantes. Leonardo manteve-se coerente com sua linha defensiva (Id. 303987871– Pág.30), ao passo que Hernandes confessou expressamente sua participação no crime e afirmou ter agido em conjunto com Leonardo (Id. 303987871– Pág.33–35).

Vejamos trechos do interrogatório:

“(...) que admite a referida prática ocorrida nesta data e hora conforme mencionado, e esclarece ainda que juntamente com Leonardo Luan Maciel Almeida, entraram na loja vivo, ao que Leonaro seria a pessoa portando a arma de fogo (...)” (Id. 303987871 – Pág.35)

A partir desses atos, a investigação foi sucessivamente consolidada, tendo sido produzido, anos depois, o Relatório no 2023.12.11874, de 30.10.2023 (Id. 303987877– Pág.1/9), que sistematiza as diligências realizadas e organiza o acervo até então obtido. Com base nesse conjunto, o Ministério Público apresentou denúncia em 11.4.2024 (Id. 303987879– Pág.2), descrevendo o iter criminis e imputando aos apelantes a prática do roubo majorado, conforme já descrito.

Em juízo, a testemunha Danyela, ao ser questionada, afirmou não se lembrar de ter visto fotografias na fase policial, no entanto, confirmou as diligências realizada pela polícia.

Em seu depoimento, declarou:
“Eu não vi fotos não, eu lembro que o pessoal chamou a polícia, a polícia foi lá, fez os procedimentos... depois ouvi informação que eles foram presos, mas fotos eu não vi não”
. Quando confrontada com o termo de reconhecimento, disse:
“Eu não lembro de muita coisa... eu não lembro nem se eu assinei esse termo (...) o que parece vagamente é que a Polícia Civil foi lá e mostrou algumas fotos...”

Em complemento, o policial Valeriano, responsável pelas diligências iniciais, confirmou que posteriormente tomou conhecimento da prisão dos suspeitos em Chapada dos Guimarães e do reconhecimento feito pelas vítimas, declarando:
“Sim, eu tive conhecimento sim, mas não tive mais detalhes”
.

A fala do policial, embora breve, reforça a linha cronológica documentada no inquérito e demonstra que a identificação nominal não se deu de forma arbitrária, mas como desdobramento natural da abordagem posterior.

A declaração mais relevante, todavia, é a da principal testemunha/vítima, Débora Campos Costa, à época funcionária da empresa e rendida pelos assaltantes. Em juízo ela manteve coerência entre o que disse na fase policial.

No ponto, ao ser questionada expressamente sobre a prisão posterior e a exibição de fotografias, respondeu:
“Isso. Me recordo. Sim, eu fiz o reconhecimento, porque até então eles não estavam encapuzados, eles não fizeram questão de esconder o rosto. Eu fui a que mais fiquei com eles lá. Eu fiquei refém deles”
.

Percebe-se que, Débora afirma com precisão recordar-se tanto da prisão quanto do reconhecimento e, mais do que isso, fornece fundamento objetivo para a segurança de sua identificação, ao afirmar que esteve por tempo significativo com os autores e que teve plena visualização dos rostos.

Assim, a centralidade do reconhecimento feito por quem efetivamente teve contato direto com os autores e observou os agentes sem qualquer disfarce e interagiu com eles por período expressivo possui superioridade natural de percepção, fato que a doutrina e a jurisprudência reconhecem recorrentemente.

Sobre o tema:

“(...) 5. Eventuais irregularidades na fase investigatória não contaminam a ação penal, conforme jurisprudência reiterada do STJ (HC 586.321/AP). O reconhecimento fotográfico e o pessoal foram corroborados por outros elementos probatórios, como a firmeza dos depoimentos e a presença do réu na cena do crime por período prolongado.”

(STJ, REsp n. 2.085.278/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18 de fevereiro de 2025, DJEN de 25 de fevereiro de 2025).

Portanto, ao confrontar os depoimentos prestados em juízo com os elementos colhidos na fase policial: especialmente a descrição inicial detalhada (Id. 303987871, – Pág.7), as imagens confirmatórias (Id. 303987871, – Pág.9), o reconhecimento formal posterior (Id. 303987871, – Pág.16–25), os interrogatórios subsequentes e, sobretudo, a confissão de Hernandes admitindo ter atuado ao lado de Leonardo (Id. 303987871, – Pág.33–35) — verifica-se que a cadeia probatória permanece coerente, convergente e autossuficiente, não se esvaziando diante das alegações defensivas.

A narrativa da defesa — de que todo o conjunto derivaria exclusivamente de um reconhecimento fotográfico nulo — não encontra respaldo nos autos. O que se vê é uma sequência lógica: descrição inicial consistente, confirmação por imagens, prisão posterior que permitiu a individualização dos acusados, reconhecimento presencial pela vítima principal e confissão de um dos envolvidos. Trata-se de um encadeamento probatório plural, que não se desfaz pela mera alegação de nulidade de um ato isolado.

Por essas razões, não assiste razão à defesa ao sustentar que a impropriedade do reconhecimento fotográfico deveria conduzir à absolvição, pois a prova judicializada confirma, com suficiência, a coerência do caminho investigativo traçado.

Superada a análise das teses absolutórias, passa-se ao exame do pedido subsidiário formulado pela defesa, que busca a fixação da pena-base no mínimo legal sob o argumento de que a sentença teria majorado a reprimenda inicial sem fundamentação idônea, em violação ao art. 59 do Código Penal e à Súmula 444 do STJ.

Poia bem.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença:

“1a fase – Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, a conduta do acusado, proveniente de dolo direto, é inerente ao tipo legal. Os
antecedentes
lhe prejudicam. O executivo de pena 2000720-86.2021.811.0042 (SEEU) será levado em consideração para caracterizar maus antecedentes, considerando que o trânsito em julgado foi posterior ao fato em análise
(“
É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017
).
Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. Não constam nos autos elementos e provas para analisar
conduta social
e a
personalidade da agente
. As
circunstâncias
são desfavoráveis, já que praticou o crime mediante concurso de pessoas
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
). Os
motivos do crime
não lhe prejudicam, vez que a ambição integra o tipo. O fato praticado causou
consequências
, já que a vítima não recuperou o objeto roubado. No que se refere ao
comportamento da Vítima
, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.” (
sic
– Id. 303988413).

No tocante à
culpabilidade
, o juízo corretamente consignou tratar-se de conduta dolosa típica, sem exasperação indevida, apenas reconhecendo o caráter inerente da ação ao tipo penal. Não houve aumento de pena por esse vetor, o que afasta qualquer alegação de excesso.

Quanto aos
antecedentes
, a sentença considerou como maus antecedentes a condenação constante dos autos do executivo penal n.o 2000720-86.2021.8.11.0042 (SEEU), explicitando que, embora o trânsito em julgado tenha ocorrido após os fatos deste processo, o delito subjacente foi praticado anteriormente, circunstância que autoriza a utilização do registro para fins de maus antecedentes, segundo sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, inclusive, a sentença transcreve entendimento da Sexta Turma no sentido de que
“a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode caracterizar maus antecedentes”
. Trata-se, portanto, de fundamentação concreta e alinhada ao precedente mencionado (AgRg no AREsp 1.073.422/DF).

O magistrado também deixou claro que os demais processos em curso não foram valorados negativamente, em respeito ao princípio da presunção de inocência, o que demonstra atenção aos limites impostos pela Súmula 444 do STJ. Não se verifica, pois, nenhuma utilização irregular de procedimentos pendentes.

No vetor relativo à
conduta social
e à
personalidade
, o julgador reconheceu expressamente a ausência de elementos nos autos que permitissem juízo desfavorável, abstendo-se de aumentar a pena-base por tais circunstâncias. Aqui, mais uma vez, a decisão se mantém dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Em relação às
circunstâncias do crime
, a sentença considerou-as desfavoráveis pelo fato de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas. No ponto, a jurisprudência deste Tribunal e o próprio Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, admite a utilização de uma das majorantes do roubo na terceira fase da dosimetria e das demais na primeira fase, como circunstâncias judiciais negativas, desde que devidamente justificadas.

Nesse sentido:

“(...)4. Incidindo duas causas de aumento do crime de
roubo
[concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], admissível a
migração
da
primeira
à
fase
inicial da dosimetria, para recrudescer as sanções basilares dos apelantes, sendo a última mantida na derradeira etapa como majorante, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n.o 32 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do eg. TJMT.”

(TJMT, ApCrim 1004836-73.2024.8.11.0002, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06.12.2024, Publicado em 06.12.2024).

Portanto, a fundamentação foi expressa e coerente com esse entendimento uniformizado, o que legitima a valoração negativa.

Quanto aos
motivos do crime
, o juiz corretamente apontou que a ambição econômica é elemento inerente ao tipo penal do roubo, razão pela qual não os utilizou para exasperar a pena, decisão técnica, equilibrada e em consonância com a doutrina majoritária.

No que se refere ao vetor
consequências do crime
, embora a sentença de primeiro grau o tenha valorado negativamente em razão da não recuperação do bem subtraído, a orientação consolidada desta Segunda Câmara Criminal vem reconhecendo que o prejuízo patrimonial, quando limitado ao resultado próprio do tipo penal, não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base, sob pena de caracterização de bis in idem.

Com efeito, tem-se decidido reiteradamente que a subtração do bem (elemento estrutural do crime de roubo) já integra o resultado típico, não podendo, portanto, ser utilizada novamente na primeira fase da dosimetria, salvo quando demonstrado dano excepcional que ultrapasse o desvalor comum da espécie.

Nesse sentido, o precedente mais recente assim dispõe:

“(...)O prejuízo patrimonial é consequência inerente aos crimes contra o patrimônio, como o roubo. A sua utilização para negativar a vetorial das ‘consequências do crime’ configura bis in idem, salvo se demonstrado um dano que extrapole o resultado típico, o que não ocorreu nos autos.”
(TJMT, ApCrim 0010714-51.2016.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 13 de outubro de 2025, DJE 13 de outubro de 2025).

No caso concreto, a vítima do prejuízo: empresa Vivo, sofreu exatamente o prejuízo natural decorrente da subtração de aparelhos telefônicos e valores, dano esse que já se encontra absorvido pelo próprio tipo penal de roubo. Não há alegação nem comprovação de qualquer impacto extraordinário, como dano estrutural ao estabelecimento, interrupção de atividade econômica por período prolongado, prejuízo social ampliado ou qualquer efeito que ultrapasse o resultado comum desses delitos.

Assim, diante da ausência de demonstração de consequência excepcional, impõe-se afastar a valoração negativa desse vetor, extirpando-se a circunstância judicial relativa às consequências do crime, em observância à jurisprudência pacífica desta Câmara e ao princípio da proporcionalidade na individualização da pena.

Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, a sentença reconheceu que ela não contribuiu para o evento delituoso, motivo pelo qual o vetor não foi considerado desfavorável, respeitando o critério de individualização.

Passo, então, à análise da nova dosimetria.

-
LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA:

O Código Penal atribui para o crime de roubo impróprio a pena de reclusão, de 4 a 10 anos, e multa.

Na 1a fase, com a exclusão da vetorial relativa às consequências do crime, remanescem válidos, na primeira fase da dosimetria, apenas os aspectos negativados pela sentença que se mostram juridicamente idôneos: notadamente os maus antecedentes, devidamente comprovados pelo executivo penal n.o 2000720-86.2021.8.11.0042, e as circunstâncias do delito, negativadas com fundamento no concurso de pessoas, em consonância com o entendimento firmado no Incidente de Uniformização n.o 101532/2015, fixo a pena base em 5 anos e 4 meses.

Na 2a fase, inexistentes causas de diminuição/agravantes, de modo que a pena intermediária permanece em 5 anos e 4 meses.

Na 3a fase, presente à causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Assim, elevo a pena à 2/3, fixando a pena definitiva em
8 anos 10 meses e 10 dias.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 49 dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

O regime inicial para cumprimento de pena permanece o fechado, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal.

-
HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA

Na 1a fase, com a exclusão da vetorial relativa às consequências do crime, remanescem válidos, na primeira fase da dosimetria, apenas os aspectos negativados pela sentença que se mostram juridicamente idôneos: notadamente os maus antecedentes, devidamente comprovados pelo executivo penal n.o 2000720-86.2021.8.11.0042, e as circunstâncias do delito, negativadas com fundamento no concurso de pessoas, em consonância com o entendimento firmado no Incidente de Uniformização n.o 101532/2015, fixo a pena base em 5 anos e 4 meses.

Na 2a fase, inexiste causa agravante, no entanto presente a atenuante da confissão espontânea, de modo que reduzo a pena base em 1/6, fixando a pena intermediária em 4 anos 5 meses e 10 dias.

Na 3a fase, presente à causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Assim, elevo a pena à 2/3, fixando a pena definitiva em 7 anos 4 meses e 26 dias.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 48 dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

O regime inicial para cumprimento de pena permanece o fechado, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso tão somente para afastar a valoração negativa da vetoriais das consequências do crime.

Via de consequência, readequadas as penas, fixo as reprimendas nos seguintes patamares:

Para o réu
LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA
, a pena definitiva resta estabelecida em 8 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 49 dias-multa, à razão mínima legal.

Para o réu
HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA
, a pena definitiva fica fixada em 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 48 dias-multa, também no mínimo legal.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

Comunique-se os Juízos das Execuções Penais no

2000175-45.2023.811.0042 (Hernandes Anjos De Almeida) e no 2000720-86.2021.811.0042 (Leonardo Luan Maciel Almeida).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026